Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APRESENTAÇÃO DO RÉU COM ROUPAS PRÓPRIAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
I – Se o prolator da decisão atacada apresenta as razões de seu convencimento de forma expressa e minudente, inexiste qualquer violação ao disposto no art. 93, IX, da CF.
II – A despeito do julgamento no Tribunal do Júri ser realizado por pessoas leigas, mediante o sistema da íntima convicção, a alegação de que a roupa utilizada pelo réu durante a sessão plenária poderá influenciar o convencimento dos jurados não ultrapassa a barreira da mera suposição, especialmente porque no Distrito Federal, os detentos não usam uniformes de cores chamativas ou com qualquer sinal que identifique a condição de interno, mas apenas vestimenta inteiramente branca, fornecida pela família, sem qualquer marca ou inscrição, que configuram roupas civis e próprias.
III – A utilização de roupa de cor branca perante os Jurados não chama atenção para a condição de detento, não havendo que se falar em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e tampouco embaraço à plenitude da defesa.
IV – A constatação de que a decisão atacada não padece de ilegalidade ou abuso de poder passíveis de correção e de que não houve violação a qualquer direito líquido e certo do impetrante, conduz à denegação da segurança.
V – Segurança denegada.